Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006207-77.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), T.A.O. CENTRO DE TELEFONIA LIMITADA - CNPJ: 19.522.695/0001-08 (EMBARGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ANA PAULA SABATINE - CPF: 024.695.561-98 (EMBARGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo decisão monocrática que desproveu o seu Recurso de Apelação e confirmou a sentença de extinção da Execução Fiscal e condenação em honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto ao caráter inestimável do proveito econômico e à ausência de alta complexidade da matéria, pleiteando arbitramento equitativo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários, afastando a aplicação da equidade com fundamento no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

4.

A fixação dos honorários seguiu os critérios legais, não havendo omissão ou erro a ser sanado. A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

5.

Em razão da rejeição dos embargos, aplica-se a majoração de honorários advocatícios recursais, conforme estabelecido pelo STJ no REsp 1.573.573.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material ”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 90, § 4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.573.573.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão visto no id. 260378675 o qual, por unanimidade, seguindo o meu voto, desproveram o Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo do
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
.

O Juízo de origem reconheceu a litispendência e extinguiu a Execução Fiscal com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, reduzidos pela metade, com base no art. 90, §4o (id. 208300680)
.

Em suas razões recursais, o embargante
ESTADO DE MATO GROSSO alega omissão quanto ao caráter inestimável do proveito econômico e por não constituir de alta complexidade a matéria discutida na Exceção de Pré-Executividade, devendo ser a verba sucumbencial ser arbitrada por
apreciação equitativa
. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o ponto omisso (id. 260946156).

Em contrarrazões, a embargada
T.A.O. CENTRO DE TELEFONIA LIMITADA
pugnou pela rejeição dos embargos, com a majoração dos honorários de sucumbência pela interposição de recursos pelo Estado (id. 262761770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id. 260378675, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal e condenou nas verbas sucumbenciais
de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade (CPC – art.
85 § 5o c.c art. 90, §4°).

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pelo embargante. A questão da fixação dos honorários sucumbenciais foi expressamente enfrentada, sendo afastada a aplicação da equidade com base no Tema Repetitivo 1076 do STJ, o qual estabelece que o arbitramento equitativo só é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o acórdão deixou claro que a parte embargada obteve benefício econômico com a extinção da execução, ainda que a dívida continue sendo exigível em outro feito. A fixação dos honorários, portanto, seguiu o critério legal previsto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com a redução pela metade prevista no art. 90, §4°, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025